Tribunal: TJDFT
Processo: 0738299-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0738299-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DE NAZARE RIBEIRO SILVA AGRAVADO: RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - ME, FORTE SECURITIZADORA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA DE NAZARÉ RIBEIRO SILVA (autora), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id. 107654852 - p. 1) que, nos autos da ação intitulada “Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Devolução de Quantias Pagas e Outros Pleitos” (Processo n.o 0711874-19.2021.8.07.0006), determinou a emenda à inicial, a fim de que a ora agravante exclua a ré FORTE SECURITIZADORA S.A. do polo passivo da ação principal. Eis o teor da decisão: “A parte autora não apresentou as razões de fato e de direito que autorizariam a inclusão de Forte Securitizadora S.A no polo passivo da demanda. O princípio da autonomia da personalidade jurídica impede que o sócio responda por obrigações da empresa, salvo a desconsideração da personalidade jurídica. Emende-se para excluir FORTE SECURITIZADORA S.A do polo passivo. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento. (Id. 107654852 - p. 1) Em suas razões recursais (Id. 31111831 – pp. 1/13), a autora, ora agravante, informa que “trata-se na origem de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de tutela de urgência e devolução de quantia paga, em que se discute cláusulas consideradas abusivas que preveem altos índices de percentuais de retenção dos valores já pagos para aquisição de cota imobiliária pelo regime de multipropriedade pela Agravante” (p. 5). Defende, em síntese, a permanência da ré/agravada FORTE SECURITIZADORA S.A no polo passivo da ação principal, sob o argumento de que existe sociedade entre a referida requerida e a ré/recorrida RMEX CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA, havendo, assim, solidariedade passiva entre fornecedores, nos termos dos artigos 7o e 25, §2o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Destaca que a responsabilidade civil na relações de consumo está prevista nos artigos 12 e 14 do CDC. Esclarece que em 10/06/2016, a ré/agravada RMEX CONTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA outorgou como credora de seu empreendimento a recorrida FORTE SECURITIZADOR S.A. referente ao empreendimento ‘’ENCONTRO DAS AGUAS THERMAS RESORT’’, fato pelo qual a requerida FORTE SECURITIZADOR S.A. recebe todos os valores do respectivo empreendimento, tornando-se, assim, também responsável pelo empreendimento, conforme infere-se da Escritura Pública de Constituição de Hipoteca disposta no Id. 31111832 – pp 1/16. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja reformada a decisão e mantida a ré FORTE SECURITIZADOR S/A no polo passivo da demanda principal. No mérito, requer a confirmação da liminar concedida. Preparo no Id. 31111842 e Id. 31111844. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de deferir a antecipação da tutela ou efeito suspensivo à pretensão recursal é atribuída ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, estando tais provimentos condicionados à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo capazes de ensejar o deferimento da tutela de urgência em sede recursal. Em relação ao pedido de concessão de efeito ativo ao recurso, compulsando a decisão agravada, verifico que é patente o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, ante o indeferimento da inicial com o consequente cancelamento da distribuição, caso não reste emendada a inicial com a adequação determinada pelo decisum. Ademais, entendo que a questão relacionada à manutenção da ré/agravada FORTE SECURITIZADOR S.A. deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos e documentos colacionados, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, na forma do art. 1.019, inc. II, do vigente CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora